Tribunal: TJSP
Processo: 1002129-97.2023.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Despesas condominiais extraordinárias, referentes a custeio de obra. Pretensão da autora de quitar a obrigação pelo valor oferecido aos condôminos para pagamento à vista julgada procedente. Contratação, pelo condomínio, de garantia de pagamento de referidas taxas. Autora que não foi convocada para assembleia em que foi aprovada a execução da obra, tampouco

Ementa:
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Despesas condominiais extraordinárias, referentes a custeio de obra. Pretensão da autora de quitar a obrigação pelo valor oferecido aos condôminos para pagamento à vista julgada procedente. Contratação, pelo condomínio, de garantia de pagamento de referidas taxas. Autora que não foi convocada para assembleia em que foi aprovada a execução da obra, tampouco informada sobre a forma em que deveria proceder para exercer o direito de pagar aludida despesa à vista. Autora que, portanto, não pode ser compelida a efetuar o pagamento de forma parcelada, em 60 vezes, e arcar com os juros incidentes sobre tal financiamento. Obrigações assumidas entre os réus por meio de contrato que a autora não foi parte que não lhe são oponíveis, de modo que dela não podem ser cobradas eventuais diferenças devidas à empresa garantidora, ainda que tenha antecipado valores relativos à unidade da autora ao condomínio para custeio da obra. Determinação de que o levantamento do depósito efetuado pela autora seja realizado pelo condomínio que foi adequada. Recurso desprovido.